Tribunal: TJES
Processo: 0008078-10.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008078-10.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.194 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE EM MENOR PROPORÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de juízo de retratação instaurado nos autos de apelação criminal interposta por Luis Felipe dos Santos Carvalho e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença do Tribunal do Júri da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

O acórdão anteriormente proferido negou provimento ao recurso defensivo, afastando a atenuante da confissão espontânea por entendê-la qualificada e vinculada à tese de legítima defesa, e deu parcial provimento ao recurso ministerial para reconhecer agravantes, redimensionando a pena para 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razão de decisão da Vice-Presidência deste Tribunal, determinou-se a devolução dos autos ao órgão fracionário para exame da pertinência de retratação, diante de possível desconformidade com a tese firmada no Tema 1.194 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão qualificada do réu, acompanhada da alegação de legítima defesa, autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, à luz do Tema 1.194 do STJ; e (ii) saber se, reconhecida a atenuante, é necessária a revisão da dosimetria da pena e do regime prisional fixados no acórdão originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tema 1.194 do Superior Tribunal de Justiça fixou orientação no sentido de que a atenuante da confissão espontânea incide independentemente de sua utilização na formação do convencimento do julgador, desde que não haja retratação, ainda que a confissão venha acompanhada de tese excludente da ilicitude, hipótese em que deve ser aplicada em menor proporção e sem preponderância sobre agravantes.
6. No caso concreto, o réu admitiu, tanto na fase policial quanto em plenário, que estava no local dos fatos, portava arma de fogo e efetuou os disparos, sem retratação posterior, embora tenha sustentado ter agido em legítima defesa.
7. A admissão da prática do fato, ainda que qualificada, atende aos requisitos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme a orientação vinculante do Tema 1.194 do STJ, razão pela qual o afastamento integral da atenuante no acórdão originário deve ser revisto.
8. Mantém-se a pena-base em 16 anos de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, bem como permanecem reconhecidas as agravantes do art. 61, II, “c” e “d”, do Código Penal.
9. Na segunda fase, incidem a atenuante da menoridade relativa, na fração de 1/6, e a atenuante da confissão espontânea qualificada, na fração de 1/8, em razão de sua menor intensidade, fixando-se a pena intermediária em 16 anos e 4 meses de reclusão.
10. Na terceira fase, preserva-se a redução de 1/2 pela tentativa, resultando em pena definitiva de 8 anos e 2 meses de reclusão.
11. O regime inicial fechado deve ser mantido, pois a pena definitiva supera 8 anos e as circunstâncias concretas do delito revelam gravidade acentuada, com disparos em via pública, em área residencial, em plena luz do dia, com perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Juízo de retratação exercido. Parcial provimento ao recurso defensivo, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea qualificada e redimensionar a pena definitiva para 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantido, no mais, o acórdão anterior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008078-10.2022.8.08.0035

APELANTE:
LUIS FELIPE DOS SANTOS CARVALHO
e OUTRO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO RETRATAÇÃO

Trata-se de uma Apelação Criminal interposta em favor de por
LUIS FELIPE DOS SANTOS CARVALHO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o réu pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado
(art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto.

O acórdão prolatado em
29 de outubro de 2025
(ID 16476888), esta Segunda Câmara Criminal, à unanimidade
negou provimento
ao recurso defensivo, mantendo o reconhecimento da qualificadora do perigo comum e
afastando a incidência da atenuante da confissão espontânea
, ao fundamento de tratar-se de confissão qualificada vinculada à tese de legítima defesa; e
deu parcial provimento
ao recurso ministerial, para reconhecer as agravantes previstas no art. 61, II, "c" e "d", do Código Penal, redimensionando a pena definitiva para
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial fechado.

Irresignada com o afastamento da atenuante da confissão espontânea, a defesa interpôs
Recurso Especial
(ID 17086202), com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, sustentando violação ao art. 65, III, "d", do Código Penal.

Por decisão do
Excelentíssimo Desembargador Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal, Fernando Zardini Antonio
, de
13 de janeiro de 2026
(ID 17731637), foi determinada a
remessa dos autos a este órgão fracionário para exame da pertinência do juízo de retratação
, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, ante a aparente contrariedade do acórdão em relação ao
Tema 1.194 do Superior Tribunal de Justiça
(REsp n. 2.001.973/RS).

Pois bem.

Afere-se que o acórdão está em dissonância com o que fora decidido no julgamento de recurso na seara dos repetitivos Tema nº 1.194 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.977.027/MG, 3ª Seção), que exteriorizou a seguinte reflexão:

"A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos; 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade."

Assim, à luz da efetividade, celeridade, duração razoável do processo e segurança jurídica, imperiosa a adequação do acórdão recorrido aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, consta que o réu LUIS FELIPE DOS SANTOS CARVALHO, em sede policial, prestou depoimento confessando a prática dos disparos, trazendo ao conhecimento das autoridades elementos concretos sobre a dinâmica dos fatos, incluindo sua presença armada no local e a circunstância de ter efetuado os tiros.

A versão foi, em seguida, confirmada perante o Conselho de Sentença em plenário, ocasião em que o acusado novamente trouxe elementos para elucidar o ocorrido, embora amparado na tese de legítima defesa.

É incontroverso, portanto, que houve confissão da prática do fato LUIS FELIPE afirmou estar na cena do crime, portando arma de fogo, e ter efetuado os disparos.

No entanto, o acusado admitiu o ato, mas negou sua ilicitude ao sustentar que agiu em legítima defesa.

Nesse contexto, a confissão preenche, os requisitos estabelecidos pelo Tema 1.194/STJ houve confissão da prática do fato, não mera negativa ou silêncio, uma vez que não houve retratação, pois a versão foi mantida tanto em sede policial quanto em plenário.

Ressalta-se que a confissão foi espontânea, vez que o réu não foi compelido a declarar, mas optou por apresentar sua versão dos fatos perante a autoridade competente.

A única particularidade é que veio acompanhada da alegação de legítima defesa, tornando-a qualificada, sendo assim no caso em testilha a atenuante incide, porém deve ser aplicada em menor proporção e sem caráter preponderante frente às agravantes reconhecidas.

Diante do exposto, reconheço que o entendimento adotado no acórdão originário de afastamento integral da atenuante da confissão espontânea em razão de seu caráter qualificado contraria a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.194, cujos parâmetros este órgão fracionário tem o dever de observar nos termos do art. 927, III, do CPC.

A retratação, neste caso, não representa mero exercício de revisão subjetiva de posicionamento, mas sim o cumprimento de um sistema de precedentes vinculantes só cumpre sua função de isonomia e segurança jurídica se os órgãos jurisdicionais de base efetivamente observam as teses fixadas pelas Cortes Superiores no âmbito dos recursos repetitivos.

Passo, assim, ao redimensionamento da dosimetria da pena.

No que concerne à primeira fase, a pena-base permanece fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, nos termos da fundamentação já expendida no acórdão originário, que valorou negativamente a culpabilidade e os antecedentes do réu, com exasperação de 4 (quatro) anos acima do mínimo legal, por duas circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas pela Magistrada sentenciante. Não havendo razão para ser alterada.

Na segunda fase, reconhecem-se as agravantes previstas no art. 61, II, "c" (recurso que dificultou a defesa da vítima) e art. 61, II, "d" (perigo comum), na forma do acórdão originário, mantidas em sua integralidade.

Em sentido contrário, incidem duas atenuantes, sendo a da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), com redução de 1/6 e a da confissão espontânea qualificada (art. 65, III, “d”, do CP), aplicada em menor proporção, na fração de 1/8 (um oitavo) da pena-base, tendo em vista que a confissão foi qualificada pela tese defensiva de legítima defesa, não se equiparando, em seu peso atenuante, à confissão simples e irrestrita, nos exatos termos da segunda tese do Tema 1.194/STJ.

Compensadas as agravantes e atenuantes, fixo a pena intermediária em é 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses.

Na terceira fase, mantém-se a fração de 1/2 (metade) pela tentativa, conforme fundamentação do acórdão originário, eis que a vítima não foi atingida pelos disparos, demonstrando menor proximidade do resultado lesivo, dessa forma fixo a pena definitiva em 8 (oito) anos e 2 (dois) anos de reclusão.

Quanto ao regime inicial, mantém-se o fechado, nos termos do art. 33, §2º, "a", do CP, porquanto a pena definitiva é superior a 8 anos de reclusão e as circunstâncias concretas do crime, sendo disparos em via pública, em plena luz do dia, em área residencial, com projéteis atingindo imóvel vizinho, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e em situação de perigo comum, não recomendam, em sede de individualização da pena, a fixação de regime mais brando.

Ante o exposto, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, RETRATO-ME quanto ao fundamento adotado no acórdão ID 16476888 que afastou integralmente a atenuante da confissão espontânea, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso reconhecendo a incidência da atenuante da confissão espontânea qualificada (art. 65, III, "d", do CP) e redimensionar a pena definitiva de LUIS FELIPE DOS SANTOS CARVALHO para 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo no mais o acórdão de ID 16476888 em todos os seus fundamentos e dispositivos.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.